Tribunal: TJMT
Processo: 1035673-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRecurso Inominado no 1035673-56.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ISABEL DE FARIAS.
Recorrida: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
2- Inexistindo qualquer prova acerca da comunicação da consumidora quanto a redução do limite do cartão de crédito, tem-se como indevida a referida redução, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrida (CF, art. 5.o, V e X).
3- Todavia, não há se falar em restabelecimento do limite. Com efeito, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas, na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia).
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035673-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL DE FARIAS - CPF: 322.727.401-97 (RECORRENTE), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0024-85 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial.

Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.

2-

Inexistindo qualquer prova acerca da comunicação da consumidora quanto a redução do limite do cartão de crédito, tem-se como indevida a referida redução, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrida (CF, art. 5.o, V e X).

3-

Todavia, não há se falar em restabelecimento do limite. Com efeito, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas, na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia).

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021